Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO ESTIPULADO NO ACORDO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, em caso de acordo celebrado entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
2. É possível a suspensão da execução pelo prazo ajustado pelas partes para cumprimento da obrigação, mesmo que seja superior à limitação de seis (6) meses do art. 313, inciso II, § 4o, do CPC, conforme a legislação aplicável e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento provido.